Tribunal: TJSP
Processo: 1022468-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de reparação por dano moral por falta de prévia notificação. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Órgãos de restrição ao crédito que podem manter informações dos consumidores para consulta de forma pública, nos termos do art. 43, § 4o, do CDC. Inexistência de violação de sigilo por parte da apelada.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de reparação por dano moral por falta de prévia notificação. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Órgãos de restrição ao crédito que podem manter informações dos consumidores para consulta de forma pública, nos termos do art. 43, § 4o, do CDC. Inexistência de violação de sigilo por parte da apelada. Informação verídica. Ato ilícito não caracterizado Ausência de comunicação prévia. Mera irregularidade administrativa. Recurso repetitivo REsp. 1.354.590/RS, Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/09/2015, DJe 15/09/2015. Danos morais indevidos. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000687996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022468-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL, é apelado LAURO MOTTA
LIMBORÇO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
2
Voto no 18835
Apelação no 1022468-68.2019.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas - CNDL
Apelado (a): Lauro Motta Limborço
Juiz (a): Paula Regina Schempf Cattan
Apelação. Prestação de serviços. Ação de reparação por dano moral
por falta de prévia notificação. Preliminares de ilegitimidade passiva
e ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Órgãos de
restrição
ao
crédito
que
podem
manter
informações dos
consumidores para consulta de forma pública, nos termos do art. 43,
§ 4o, do CDC. Inexistência de violação de sigilo por parte da
apelada. Informação verídica. Ato ilícito não caracterizado Ausência
de comunicação prévia. Mera irregularidade administrativa. Recurso
repetitivo REsp. 1.354.590/RS, Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em 09/09/2015, DJe 15/09/2015. Danos morais indevidos.
Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
91/93, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação de reparação por dano moral por falta de prévia notificação proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
3
Lauro Motta Limborço contra Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas - CNDL, para
determinar o cancelamento da anotação desabonadora versada nos autos, bem como condenar a
ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00,
corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso inscrição irregular. Em razão da sucumbência,
a ré foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela sustentado, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, tendo em vista que é mera receptora de informações que lhe são
repassadas por seus associados ou provenientes de cadastros públicos, como títulos
protestados, CCF, dentre outros. Menciona que não age de ofício relativamente às informações
armazenadas em seu banco de dados. Salienta que os registros questionados nos autos advêm
de cheques sem fundos que são de responsabilidades do banco sacado e não sua. No mérito,
discorre, mais uma vez, que a origem da inserção questionado nos autos foi feita pela
instituição sacada e registrada perante o cadastro de emitentes de cheque sem fundos. Realça
que é obrigação do banco fazer a comunicação ao correntista antes da sua inclusão no CCF,
conforme a circular n.o 2250 do BACEN e que essa comunicação é exatamente para cumprir
com o disposto no art. 43 do CDC. Argumenta que se limita a retransmitir o que consta no
cadastro do BACEN, não tendo aberto o cadastro em nome do autor, pressuposto do dever
legal previsto no art. 43, §2o, do CDC. Menciona que não possui qualquer ingerência sobre as
informações constantes no CCF. Pontua que os registros constantes em nome do autor são
verdadeiros, vez que não nega os débitos, de modo que se não pagou a dívida, causando
prejuízo ao credor, é justo que seu nome seja incluído no cadastro de proteção ao crédito para
que futuramente não cause prejuízo a terceiros. Acrescenta que no recurso especial n.o
1.354.590, julgado pela sistemática dos repetitivos, o STJ decidiu que a obrigação da
comunicação é do banco sacado. Menciona que para que ocorra a inscrição do nome de alguém
no CCF, o cheque deve ser devolvido duas vezes e que desde a primeira devolução há registro
expresso no extrato da conta corrente e notificação enviada pelo banco sacado ao CCF, de
forma que não há dúvidas de que o autor já tinha ciência da cártula que seria anotada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
4
banco, que é obrigado a informá-lo. Defende a inocorrência de ato ilícito e de dano moral
passível de indenização. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam
julgados improcedentes, invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela
minoração da indenização arbitrada (fls. 95/112).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 113/114).
O autor apresentou contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à sentença (fls. 117/122).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 125).
É o Relatório.
Versa o feito sobre reparação por dano moral por falta de prévia
notificação.
Não é o caso de acolhimento das preliminares arguidas.
Primeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte da
ré, tendo em vista que o autor embasa seu pedido em ato praticado por ela. Já o limite de sua
responsabilidade é matéria de mérito e será a seguir apreciada.
Segundo, não há se falar em inobservância da impugnação específica
dos termos da sentença, consoante determina artigo 1.010 do Código de Processo Civil de
2015. O recurso volta-se contra os temas analisados na sentença em confronto com a defesa e
naquilo que foi vencido, de forma que, por isso, não pode ser considerado genérico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
5
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No mérito, a r. sentença recorrida, respeitada a convicção do juízo de
origem, deve ser alterada.
Consta da petição inicial, em síntese, que o autor teve o seu nome
negativado perante o cadastro da ré referente a um cheque do Banco Bradesco, por motivo 12.
Salienta que não foi notificado previamente dessa inscrição, nos termos do art. 43, §2o, do
Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do STJ, cometendo a ré ato ilícito. Defende a
retirada do seu nome do cadastro restritivo por causa desse débito e o direito de ser indenizado
pelo dano moral suportado pela situação (fls. 01/05).
Pois bem.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
ao caso.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
Sobre o tema é importante observar que ficou decidido no recurso
especial no 1.061.134/RS, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, por v. acórdão publicado
em 01/04/2009:
“Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais (...)
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de
devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
6
Central ou de outros cadastros mantidos por entidade diversa (vide
súmula 359/STJ).
Confira-se:
'Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção
ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada,
tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos
por entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista
no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais,
salvo
quando
preexista
inscrição
desabonadora
regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.'”
(fls. 303/304).
Deve ser observado, todavia, o julgado em outro recurso especial
representativo de controvérsia, no qual constou como sendo do banco sacado a
responsabilidade por danos resultantes da ausência de notificação prévia para inscrição no
Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
7
(CPC,
ART.
543-C).
PROCESSUAL
CIVIL.
BANCÁRIO.
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS -
CCF.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BANCO DO BRASIL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADOR E GESTOR DO SISTEMA.
COMPARAÇÃO DO CCF COM MERO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O Banco do
Brasil, na condição de mero operador e gestor do Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, não detém legitimidade
passiva para responder por danos resultantes da ausência de
notificação prévia do correntista acerca de sua inscrição no referido
cadastro, obrigação que incumbe ao banco sacado, junto ao qual o
correntista mantém relação contratual".
2. Mostra-se equivocada a comparação entre a função, de interesse
predominantemente privado, de serviço de proteção ao crédito
comercial, que opera com recursos privados de cada empresário ou
sociedade empresária, sem risco sistêmico, e a função, de interesse
público relevante, desempenhada pelo operador do CCF, de proteção
de todo o sistema financeiro, o qual opera com recursos captados
com a população (economia popular).
3. Recurso especial desprovido.
(REsp. 1.354.590/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 15/09/2015)
Por conseguinte, não há se falar em cancelamento da anotação e
condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, porque o fato que deu
origem à negativação é verídico e de origem lícita, inferindo-se que o autor não foi exposto por
inclusão indevida de seu nome no cadastro dos órgãos de inadimplentes, mas, sim, em razão de
inadimplemento de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
8
Importa notar que a inscrição teve origem na devolução de cheque,
como bem afirmado pelo autor em sua inicial, não sendo crível que ele não tivesse tido ciência
da devolução do referido título, mormente porque é sabido que, nesses casos, a instituição
financeira comunica ao correntista sobre a necessidade do depósito da importância descoberta,
para a liquidação do título, sob pena de ter seu nome enviado ao Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos, inscrição esta passada aos órgãos de proteção ao crédito (Resolução no
3.972/2011 e 1.631/1989).
Outrossim, ele não demonstrou o adimplemento do cheque, o qual
deu origem ao lançamento do seu nome no rol de maus pagadores, concluindo, portanto, que o
apontamento do seu nome se baseia em informação verídica, sendo que a ausência de
notificação constitui mera irregularidade administrativa, não acarretando o dever de indenizar.
Destarte, o recurso de apelação da ré deve ser provido para que os
pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Com a alteração do julgado, condeno o autor ao pagamento integral
das custas, das despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
ré, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = R$ 19.960,00 fls. 05).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e dou
provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1022468-68.2019.8.26.0100 - GAS
9
(Assinatura digital)